Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-69.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003357-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVONETE DE MATOS LEITE - CPF: 174.043.121-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NEOADJUVANTE DE QUIMIOTERAPIA – NÃO INICIADO – SUBSTITUIÇÃO TRATAMENTO - MORTE DA PARTE - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI DO CPC - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A superveniência do óbito da parte que pleiteia tratamento, da qual não chegou a se utilizar, importa em perda do objeto e extinção do processo sem apreciação do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVONETE DE MATOS LEITE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu sem resolução de mérito, a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1003357-69.2017.8.11.0041

ajuizada pela apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

Extrai-se dos autos que
IVONETE DE MATOS LEITE,
por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
08/02/2017
uma Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1003357-69.2017.8.11.0041 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o fornecimento do tratamento de QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE com o seguinte esquema: Oxaoliplatina 149 mg IV em duas horas, Leucovorin 704 mg IV em duas horas, Fluorouracil 704 mg IV em duas horas e Fluorouracil 4224 mg IV em infusão continua por 46 horas; esquema que deveria ser repedido a cada 15 (quinze) das por seis meses, conforme indicação médica.

Antes de apreciar o pedido de tutela antecipada, o Juízo
a quo
, remeteu o processo ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para a elaboração de parecer técnico.

Em 15/02/2017, o NAT alegou não haver urgência, pois se trata de tumor metastático, irreversível e inexorável em sua evolução.

A tutela antecipada foi concedida, em 09/03/2017, pelo magistrado
a quo.

Em 08/04/2020, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ante o óbito da requerente. Colhe-se da decisão.

“(...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas, o que mantenho suspenso pelo prazo de cinco anos por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Deixo de condenar em honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. I.C.”.

Nas razões recursais, aduz a apelante que
se trata de serviço essencial e, por tal motivo, deve ser prestado de forma continua, não sendo possível pensar em uma vida com qualidade, sem que esteja presente o elemento saúde e por este motivo é indispensável que o Poder Público dispense seus esforços a fim de promover o tratamento solicitado.

Complementa que, a simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria em revogação da tutela liminarmente concedida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina para que o apelo não seja provido.

É o relatório.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que extinguiu a pretensão inicial sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a discordância do julgamento da demanda sem resolução de mérito.

Da análise da controvérsia razão não assiste à apelante.

Ora, é sabido que a pretensão a assistência à saúde é direito personalíssimo e intransmissível.

In casu
, verifica-se que posterior à concessão e cumprimento da liminar, ocorreu a mudança da medicação pleiteada pelo médico que acompanha a Parte Requerente (id 51218973 e 51218974), sem a sua satisfação.

Ainda nesse sentido,
ante a informação da autora de que houve substituição do médico que a acompanhava, de forma que, não utilizaria a medicação pleiteada nesta ação, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo. P
ortanto,
resta evidenciada a perda superveniente do interesse processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 23988/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FALECIMENTO DO AUTOR – FATO SUPERVINIENTE –
NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO - PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –CABIMENTO –– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.É certo que o direito à saúde é garantido ao cidadão e imposto aos entes públicos pela Constituição Federal, na posição de direito fundamental.
Todavia, é direito personalíssimo, quando o requerimento é para um cidadão individualizado.
Com seu falecimento, consequentemente desaparece o interesse jurídico. (Apelação / Remessa Necessária 4546/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020